Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-60.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018642-60.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Chantagem, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), VALDIR MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 032.655.501-33 (RECORRIDO), MATHEUS DE LARA ARGUELHO - CPF: 044.487.031-85 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAN SEBASTIAN ZAMBRANO ORTIZ - CPF: 714.765.451-03 (VÍTIMA), LUBIAN FELIPE TASAMA RAMIREZ (VÍTIMA), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), RITA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 638.036.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTORSÃO COMETIDA POR DUAS OU MAIS PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
ESTANDO OS POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO
– DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AOS RECORRIDOS, VINCULANDO-OS AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA E EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE ALTEROU O SUPORTE FÁTICO – MITIGAÇÃO DO REQUISITO NORMATIVO PERTINENTE AO
PERICULUM LIBERTATIS
– SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Assim como processo penal comum, no âmbito da legislação militar, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, associados aos requisitos normativos dispostos no artigo 255 do CPPM, com demonstração da insuficiência das cautelares não prisionais.

2. Na hipótese, o Ministério Público se limitou a apontar
a gravidade abstrata do delito e a
invocar o temor genérico das vítimas, sem individualizar uma conduta sequer imputável aos recorridos, valendo ressaltar que embora insista em defender que os estrangeiros ocultam-se por medo de represálias por parte dos policiais militares, fato é que inexiste nos autos a comprovação do real motivo pelo qual mudaram de endereço sem informar o juízo; e não demonstrado concretamente que a liberdade dos acusados implica ofensa à integridade física e/ou psíquica das vítimas, inviável presumir a necessidade do recolhimento cautelar por conveniência da instrução criminal.

3. Ademais, não havendo notícia de

descumprimento das restrições diversas impostas aos recorridos há mais de 08 (oito) meses, pode-se concluir que se apresentam suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos.

4. Decisão liberatória mantida. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S)

VALDIR MARIA DO NASCIMENTO

MATHEUS DE LARA ARGUELHO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. juízo da
11ª Vara Criminal da Comarca da Capital
/MT no Auto de Prisão em Flagrante Delito n.º 212222-51.2019.811.0042 – cód. 578220, por meio da qual
foi concedida a liberdade provisória

condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas
, em favor de SD PM
VALDIR MARIA DO NASCIMENTO

e SD PM
MATHEUS DE LARA ARGUELHO
, denunciados pela suposta prática da conduta descrita no
art. 158, §1º do Código Penal, c/c art. 9º, inciso II, “
c
”, c/c art. 70, inciso I, ambos do
Código Penal Militar
.

Nas razões recursais vistas no ID
27182977 – p. 51/59
, o i. Órgão Ministerial requer seja reformado o r.
decisum
fustigado, a fim de
restabelecer a prisão preventiva
dos recorridos
, sob o argumento de que persistem os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, assim como a
necessidade da medida extremada por conveniência da instrução criminal
, haja vista o fundado receio de a liberdade dos policiais implicar em maior intimidação às vítimas, destacando, em arremate, que
o testemunho superveniente colhido
na Corregedoria-Geral da Polícia Militar
não equivale à alteração fática capaz de tornar dispensável o decreto constritivo
, porquanto
destituído de verossimilhança e permeado por contradições.

Em contrarrazões disponíveis no ID
27182977 – p. 66/71
, a i. Defesa rechaça as pretensões acusatórias e requer o
desprovimento
da irresignação.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos (ID
27182977 – p. 72
).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
29867961
, opinou pelo
provimento
do recurso, a fim de ver decretada a prisão preventiva dos recorridos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
27182977 – p. 65
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que os ora recorridos SD PM
VALDIR MARIA DO NASCIMENTO

e SD PM
MATHEUS DE LARA ARGUELHO

foram presos em flagrante no dia
28/05/2019
,
pela suposta prática das condutas descritas no art. 305 do Código Penal Militar (crime militar de concussão) e no art. 158 do Código Penal (extorsão).

Conforme consta nos elementos informativos do caderno investigativo, no dia 25/05/2019, por volta das 23h30, na Rua Pará, bairro Nova Várzea Grande, na cidade de Várzea Grande/MT, os policiais militares
Valdir Maria do Nascimento

e
Matheus de Lara Arguelho
,

mediante grave ameaça e com intuito de obterem indevida vantagem econômica, constrangeram as vítimas
de nacionalidade colombiana

Joan Sebastian Zambrano Ortiz
e
Lubian Felipe Tasama Ramirez
a lhes entregar a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Segundo a narrativa constante do Termo de Declaração lavrado pelas supostas vítimas junto à Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão e Estatística da Corregedoria-Geral da Polícia Militar, no dia dos fatos, ambas estavam saindo da residência comum na companhia do terceiro identificado apenas como
Felipe
, de nacionalidade boliviana, quando avistaram uma viatura policial parada defronte ao imóvel, momento em que os recorridos, fardados e armados, mas sem apetrechos de identificação, determinaram que todos retornassem para o interior da moradia.

Ato contínuo, ao realizarem a abordagem, os agentes de segurança revistaram a residência e aduziram que estavam à procura de dinheiro, sob a alegação de que as vítimas trabalhavam com narcotráfico e agiotagem, oportunidade em que proferiram ameaças e perpetraram agressões físicas, inclusive, colocaram os estrangeiros no interior da viatura e conduziram-nos pelo bairro e adjacências por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, exigindo que apontassem o endereço do suposto chefe da organização criminosa.

Não logrando êxito em encontrar dinheiro no local ou mesmo com os ofendidos, os policiais militares os deixaram na residência sob a condição de que lhes entregassem o montante de R
$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e criaram um grupo no aplicativo “
WhatsApp
” com o objetivo de extorquirem os declarantes, prometendo que ‘plantariam’ drogas na residência deles a fim de os incriminarem injustamente e conduzirem-nos presos.

Diante desse cenário,
VALDIR MARIA DO NASCIMENTO

e
MATHEUS DE LARA ARGUELHO
foram

presos em flagrante (ID
27182969 – Pág. 9)
, sendo o respectivo auto remetido ao d. juízo de 1º grau, com subsequente apresentação dos recorridos em audiência de custódia na qual tiveram as prisões convertidas em preventiva com fulcro na
garantia da ordem pública
. Posteriormente,

o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos militares (ID

22738456 – Págs. 3/4
), imputando-lhes a prática da conduta
descrita no
art. 158, §1º do Código Penal, c/c art. 9º, inciso II, “c”, e art. 70, inciso I, ambos do
Código Penal Militar.

Na sequência, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva. Ao apreciar o pleito, o d. magistrado concedeu a liberdade provisória aos recorridos,

ao argumento de que a superveniência de declaração abonatória de testemunha que, em tese, presenciou os fatos e negou a prática delitiva, acarretou a alteração da situação fática, tornando as medidas alternativas ao cárcere suficientes para acautelar o meio social e resguardar a instrução processual

(ID
27182977 – Págs. 36/41).

Dessa forma, os recorridos foram colocados em liberdade mediante o cumprimento das cautelares diversas da prisão consistentes no afastamento das funções de policiamento ostensivo e na
proibição de manter contato com as vítimas;
diante do que se insurge o i. representante ministerial almejando o restabelecimento da custódia cautelar dos agentes, consoante já relatado.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo a expor as razões pelas quais, a despeito do devotado empenho do inconformismo ministerial,
a pretensão recursal não deve ser acolhida
.

Como é sabido, na atual sistemática jurídica, inclusive no âmbito da legislação militar, a prisão preventiva só é admitida como
ultima ratio
. Ou seja, apenas é permitido o seu decreto de forma excepcional e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva a constituir o
fumus comissi delicti
, associado a presença de algum dos requisitos previstos no
art. 25
5 do Código de Processo Penal Militar
consubstanciando o

periculum libertatis
,
efetivamente demonstrados em decisão fundamentada, a fim de compatibilizá-la com o princípio da não culpabilidade.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, veja-se:
“
No âmbito da legislação militar, a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional
(art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF)
que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 255 do Código de Processo Penal Militar
.”
(HC 542.234/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019). Destaquei.

À vista disso, deve o d. julgador indicar, no caso concreto, a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, assim como os indícios suficientes de autoria, além da indispensabilidade da medida extrema para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, para garantia da aplicação da lei penal militar e/ou para a salvaguarda da disciplina militar.

Ademais, justamente por ser medida de natureza excepcional, imprescindível que as cautelares diversas da prisão, arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios que se pretendem alcançar.

Importante destacar que, apesar de não haver previsão no Código de Processo Penal Militar acerca da aplicação das medidas cautelares, a Corte Cidadã firmou o entendimento de que:

"
a não aplicação das medidas alternativas à prisão preventiva aos crimes militares implicaria a inobservância do princípio da proporcionalidade
"
(HC 471.594/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019) – destaquei.

Na hipótese em apreço, tem-se que o magistrado prolator da decisão vergastada, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, entendeu que houve alteração das circunstâncias fáticas desde a prolação do édito constritivo e, com efeito, ainda perante a Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão e Estatística da Corregedoria-Geral da PMMT, surgiu o depoimento da testemunha
Jhon Alexander Lenis Valle
, que, supostamente, presenciou a abordagem policial e infirmou a versão apresentada pelas vítimas, aduzindo, em resumo, que a abordagem dos policiais militares ocorreu dentre dos parâmetros da legalidade, e que não houve extorsão, acrescentando, em arremate, que seus amigos fizeram a denúncia no intuito de se apropriarem indevidamente de uma quantia em dinheiro obtida mediante agiotagem e que não pretendiam repassar ao usurário (ID
27182977 – Pág. 6/7
).

Desta feita, em relação ao
periculum libertatis
, não obstante o recorrente aduza a imprescindibilidade da custódia para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a disciplina militar, haja vista a gravidade da conduta e a periculosidade dos agentes, imperioso destacar que a gravidade abstrata

do delito, por si só, não é apta a fundamentar a medida extremada.

Como observa Rodrigo Capez, “
a necessidade da investigação ou da instrução criminal se reveste de nítida finalidade cautelar, pois visa resguardar os meios do processo, evitando-se a ocultação, alteração ou destruição das fontes de prova. Seu objetivo é fazer frente a uma situação de perigo para a aquisição ou a genuinidade da prova, de modo a permitir que o processo seja concluído segundo critérios de regular funcionalidade e alcance um resultado útil.
” [
in
A individualização da medida cautelar pessoal no processo penal brasileiro. São Paulo, 2015, dissertação (Mestrado em Direito), Universidade de São Paulo].

O
periculum libertatis
, portanto, exige a demonstração do perigo, atual ou futuro, decorrente da liberdade do imputado, e segundo a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, a constrição antecipada da liberdade depende inexoravelmente da comprovação de elementos concretos aptos a justificar tal medida. Assim, faz-se imprescindível apontar expressamente uma conduta dos recorridos que permita imputar-lhes a responsabilidade por essa situação de perigo.

Sucede que o Ministério Público se limitou a invocar o temor genérico das vítimas, sem individualizar uma conduta sequer imputável aos recorridos, valendo ressaltar que embora o recorrente insista em defender que os estrangeiros ocultam-se por medo de represálias por parte dos policiais militares, fato é que inexiste nos autos a comprovação do real motivo pelo qual mudaram de endereço sem informar o juízo.

É natural e compreensível que supostas vítimas de crimes de extorsão praticados por policiais militares sintam medo em prestar depoimento, mas não basta indicar a existência

desse temor: é preciso demonstrar objetivamente que os acusados, pessoalmente ou por interposta pessoa, estejam a intimidar as vítimas, o que não ocorre na hipótese em exame.

A invocação da “
possibilidade da liberdade dos segregados, traduzir-se como uma intimidação (ainda maior) das vítimas
” (sic – ID 27182977, p. 53), constitui mera suposição do i. Órgão Ministerial, com emprego de fórmula de estilo hipotética, válida para todos os casos e para qualquer imputado, sem base em elementos fáticos concretos, e n
ão há como se presumir, sem lastro em elementos palpáveis extraídos da realidade fática, que os recorridos, em liberdade, buscarão coagir as vítimas e/ou eventuais testemunhas.

Deveras, simples possibilidades, meras suspeitas, ilações, suposições ou conjecturas não autorizam a imposição da prisão cautelar. Assim como os recorridos poderiam intimidar vítimas e testemunhas, também poderiam não o fazer. A presunção, com base naquela conjectura, seria de culpabilidade, e não de inocência.

Todavia, a decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado ou do membro ministerial de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou econômico-financeira.

Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal.

A propósito, seguindo essa linha intelectiva, em um caso bastante assemelhado ao ora em análise, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça Militar:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
SUPORTE FÁTICO INJUSTIFICADO.
MANDADO DE PRISÃO. RECOLHIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. O paciente responde pela prática do crime de tentativa de homicídio por, supostamente, haver efetuado disparos de fuzil contra o soldado Diogo Rosa da Silva Couto, no âmbito da operação de garantia da lei e da ordem, denominada "Operação Furacão", realizada no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro e teve contra si decretada a prisão preventiva. A decisão primeva deveria ter explicitado os fundamentos pelos quais a autoridade judicante entendeu imperiosa a segregação preventiva para a conveniência da instrução criminal, para a segurança da aplicação da lei penal ou para a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina. Tal motivação é imprescindível para a legalidade e perpetuação da constrição. A decretação da prisão preventiva, como espécie de segregação cautelar da liberdade do cidadão, exige a presença dos requisitos próprios das medidas cautelares, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, somados a quaisquer das hipóteses discriminadas no art. 255 do CPPM.
Para se conformar a prisão tratada pela presente impetração à ordem constitucional,
deve estar ela amparada por suporte fático justificado no caso concreto
. Em outras palavras, impõe-se uma base empírica apta a fundamentá-la. Essencial, portanto, a manutenção da decisão liminar com vistas a revogar a prisão preventiva decretada, determinando ao Juízo a quo o recolhimento do Mandado de Prisão expedido
,
porquanto a gravidade do delito, por si só, não é hábil a embasar a constrição
. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime
.” (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000893-49.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 30/04/2019) – destaquei.

Demais a isso, importante destacar que
desde a data em que foram beneficiados com a revogação da preventiva em 12/07/2019, ou seja, há mais de 08 (oito) meses, não há notícia nos autos de que os recorridos tenham porventura descumprido as restrições que lhes foram impostas, ou mesmo ameaçado as vítimas e testemunhas, tampouco há
registro de violação à hierarquia e à disciplina militar.

Portanto, não ressaindo indene de dúvidas a existência de elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da prisão preventiva, tem-se que agiu com acerto o d. magistrado de origem quando, fundamentadamente, concluiu pela desnecessidade da constrição cautelar, dando efetiva
concretude à excepcionalidade da segregação cautelar e aos princípios da necessidade e adequação (art. 282 do CPP) mediante a fixação de medidas alternativas ao cárcere, as quais tem se mostrado suficientes e eficazes para os fins acautelatórios pretendidos, pois estão da mesma forma restringindo a liberdade dos recorridos, porém com menor gravidade, sem que se configure indevida antecipação de pena.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência do art. 259 do Código de Processo Penal Militar.

Portanto, no caso,

havendo o eventual descumprimento de quaisquer das medidas cautelares impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade dos recorridos, nada impede que sejam recolhidos ao cárcere.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão do d. Juízo da
11ª Vara Criminal da Comarca da Capital
/MT, que concedeu a liberdade provisória aos recorridos
Valdir Maria do Nascimento

e
Matheus de Lara Arguelho
no Auto de Prisão em Flagrante Delito n.º 2122-51.2019.811.0042 – cód. 578220, mantendo-a incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020